Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011743-44.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA LUISA BUGALHO SILVA - CPF: 378.182.791-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada — qual seja, o descumprimento dos requisitos administrativos prévios estabelecidos pela Resolução CNJ n.o 547/2024 para ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante deixou de enfrentar o fundamento central da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já afastados.
4. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, e art. 932, inciso III, do CPC.
5. O agravo interno que não ataca os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "É incabível o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, e art. 932, inciso III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 932, inciso III; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; AgInt no AREsp 1776084/GO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 309370388), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1011743-44.2024.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MARIA LUISA BUGALHO SILVA, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 306324391):

“Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá.

A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo,
à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais)
.

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”.
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Sustenta que a decisão inesperada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Argumenta, ainda que
“(...) o processo NÃO ESTÁ SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL há menos de um ano
, de modo que o Município o tempo inteiro vem pugnando por diligências efetivas nos autos, não havendo nenhuma ingerência na suposta letargia
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos, a parte recorrente, requer (ID. 306175947):

“a )
ANULAR
a r. sentença proferida, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, da não surpresa e da cooperação, bem como pelo não enquadramento do caso aos requisitos da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinando-se o normal prosseguimento da ação de execução fiscal;

b) Por fim, postula, ainda, pelo
PREQUESTIONAMENTO
dos dispositivos legais e constitucionais expressos na fundamentação vertida, a saber: artigos 10 e 921, do Código de Processo Civil, artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, artigos 2o, 18, 30, I, 103-B, §4° e 150, §6o, todos da Constituição Federal”. Grifos do ator.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 306324397).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
26.03.2024
, em desfavor MARIA LUISA BUGALHO SILVA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 2991087, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 8.256,11 (oito mil e duzentos e cinquenta e seis centavos e onze centavos).

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 306324385), que foi negativa por correios (ID. 306324387).

Sobreveio, então, a sentença, em
17.11.2024
, que
indeferiu a inicial
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 306324392).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da
prévia
adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2o e 3o)
, quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1o).

A
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
, ambas previstas no item “2”, alínea “a”, do Tema n.o 1.184, foram assim regulamentadas na resolução:

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa.

§ 1o
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral
de parcelamento ou oferecimento de
algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas
, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1o e 2o
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente.

Extrai-se, da referida norma, que a existência de lei geral de parcelamento, o oferecimento de “algum tipo de vantagem”, a exemplo do REFIS, ou, ainda, a notificação do executado para adimplir com o débito são providências capazes de satisfazer os requisitos exigidos pelo artigo 2o, da referida resolução.

Por sua vez,
o protesto
, previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n.o 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3o, do normativo mencionado. Veja-se:

“Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal
dependerá, ainda
, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

In casu
, verifica-se que, embora tenha ocorrido o recebimento inicial da petição pela magistrada de origem com a determinação de citação, a posterior extinção do feito é medida que se impõe diante da constatação da ausência dos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Resolução n.o 547/2024 do CNJ, para ações ajuizadas após sua publicação
.
Logo, mostrava-se correto exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2o e 3o da referida resolução.

Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial:

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2a TCRC (2) 1a CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2a TURMA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO No 0002261-91.2024.8 .17.2670 JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GRAVATÁ AGRAVANTE: MUNICÍPIO DEGRAVATÁ AGRAVADA: NEWTON SPENCER CUNHA DE HOLANDA FILHO RELATOR: DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 452/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Gravatá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida executada, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a extinção da execução fiscal por baixo valor ofendeu o princípio da não surpresa; (ii) se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 seriam aplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a ação foi protocolada após a publicação da Resolução CNJ no 547; e (iii) se há violação à Súmula 452 do STJ . III. Razões de decidir 3. O princípio da não surpresa não foi violado, pois, assim como na hipótese do Enunciado no 04 da ENFAM, em que se permite a declaração de incompetência absoluta sem a necessidade de ouvir previamente as partes — afastando a incidência do art. 10, parte final, do CPC/2015 — a extinção da execução fiscal de valor irrisório também não configura violação ao princípio da não surpresa, pois a medida busca privilegiar a economia processual e a eficiência na gestão dos recursos judiciais, sem comprometer o direito ao contraditório ou a ampla defesa e decorre da própria sistemática processual, voltada à eficiência da jurisdição .
4. A execução fiscal foi proposta após a publicação da Resolução CNJ no 547/2024 (22/02/2024), tornando obrigatória a observância dos requisitos nela estabelecidos, como a tentativa prévia de conciliação e o protesto da CDA.
5. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 autorizam a extinção da execução fiscal quando o débito for inferior a R$10.000,00 e não houver comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.
6. No caso concreto, a Fazenda Municipal não demonstrou o cumprimento das exigências estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ no 547/2024, o que justifica a extinção do feito
. 7. A Súmula 452 do STJ permanece aplicável aos casos em que a extinção se fundamenta exclusivamente no valor reduzido da execução, o que não é o caso dos autos, em que a ausência de interesse de agir decorre do descumprimento de requisitos administrativos prévios. 8. A decisão agravada não impede o ajuizamento de nova execução fiscal caso a Fazenda Pública cumpra as exigências normativas . IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal proposta após a publicação da Resolução CNJ no 547/2024, por ausência de interesse de agir, quando o valor do débito for inferior a R$ 10 .000,00, e não forem comprovadas medidas administrativas prévias, está em conformidade com o Tema 1184/STF e com a mencionada Resolução, não se aplicando a Súmula 452/STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2a Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data da certificação digital. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA DESEMBARGADOR RELATOR P14 (TJ-PE - Apelação Cível: 00022619120248172670, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des . Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2a TCRC (2)).” Grifo nosso.

Assim, não comprovado impedimento para cumprimento dos requisitos exigidos previamente ao ajuizamento, nos termos delineados pela resolução do CNJ,
a manutenção da sentença que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento:
“(...) a decisão monocrática, ao ignorar o vício procedimental mais grave do processo, violou diretamente os artigos 9o e 10 do CPC. A nulidade da sentença é medida que se impõe, não para chancelar eventual descumprimento de normas, mas para garantir o devido processo legal e permitir que o Agravante possa, efetivamente, exercer seu direito de influir na decisão judicial."

Alega, ainda:
“(...)
a extinção de uma execução fiscal de baixo valor, que já tramita, exige, além do valor inferior ao patamar estabelecido, a inércia processual qualificada, ou seja, a ausência de movimentação útil por mais de um ano. Este requisito visa a racionalizar o acervo judiciário, eliminando processos que se mostram infrutíferos e abandonados, mas não aqueles em que o exequente está ativamente buscando a satisfação de seu crédito”.

Por fim, ressalta:
“
A Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80), em seu artigo 40, e o Código de Processo Civil, no artigo 921, III, estabelecem de forma clara o procedimento a ser adotado quando o devedor não é localizado: a suspensão do processo pelo prazo de um ano, seguida do arquivamento dos autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a qualquer tempo, caso sejam encontrados o devedor ou bens. A legislação federal, portanto, não prevê a extinção do processo por ausência de interesse de agir nesta hipótese, mas sim uma medida que visa a preservar o crédito fiscal enquanto se aguarda uma alteração na situação fática do devedor”.

Com base no exposto, requer (ID. 310107850)
:

“a) Em sede de
juízo de retratação
, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência, Ilustre Desembargadora Relatora, reconsidere a decisão monocrática de ID 309370388, para o fim de
dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Município, anulando-se a sentença de primeiro grau (ID 306324391) e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a análise do pedido de citação em novo endereço.

b) Subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, requer-se a apresentação do presente recurso em mesa para
julgamento pelo Colendo Colegiado
da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pugnando-se pelo seu provimento, para o fim de reformar integralmente a decisão monocrática agravada e, por conseguinte,
dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, com a anulação da sentença de primeiro grau e a determinação de retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento”. Grifos do autor.

Sem contrarrazões (ID. 310512380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a
decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela parte agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
.

Preliminarmente, cabe ressaltar que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

No exame do recurso interposto, a parte agravante não enfrentou o fundamento central da decisão monocrática, que manteve a extinção do processo por ausência de interesse de agir, em razão do descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o da Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Verifica-se que o recorrente limitou-se a reiterar argumentos de natureza procedimental, relativos a decisão surpresa e violação ao contraditório, além de questionamentos acerca da legalidade da Resolução do CNJ e da aplicação da paralisação processual apenas ao §1o do art. 1o. Todavia, deixou de impugnar especificamente a questão material: a ausência de comprovação do cumprimento das providências administrativas prévias exigidas pela referida Resolução para execuções fiscais ajuizadas após sua publicação, em 22 de fevereiro de 2024. Assim, não demonstrou concretamente o atendimento das condições indispensáveis à propositura da execução.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Assim, constata-se a ausência de correlação entre o agravo interno e a fundamentação lançada na decisão combatida, situação que atrai
a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51,inciso

I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025